Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736037-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Embargos à execução. AÇÃO ANTERIOR. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR, PARTES E PEDIDO MAIS AMPLO. Litispendência. afastada. CONTINÊNCIA. caracterizada. Ação continente proposta anteriormente. Extinção da ação contida. Inteligência do art. 57 do CPC. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. O instituto da litispendência visa impedir a existência de eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes a respeito de uma mesma controvérsia jurídica, bem como evitar que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica cujo contorno foi demarcado por ação com a mesmas partes, pedido e causa de pedir (teoria da tríplice identidade). 2. A continência é fenômeno que se dá "entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais" (art. 56, do CPC), como verificado na espécie. 3. Constatada a continência entre as demandas postas em apreciação e, ainda, tendo havido a deflagração da ação continente (mais abrangente) anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, consoante determina o art. 57 do CPC. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por fundamentos diversos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o e 93, estes da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 371 e 492, todos do CPC, sustentando que a decisão é extra petita e que teria ocorrido supressão de instância. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Verifica-se que inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como no presente caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no REsp n. 1.896.528/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 11 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à aventada ofensa dos artigos 141, 371 e 492, todos do CPC, porque é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Rever os fundamentos do acórdão recorrido para analisar a alegação de que a decisão é extra petita importa necessariamente no reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal e enseja a incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.488.617/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009